Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-48.2020.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000350-48.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 998.464.971-72 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000350-48.2020.8.11.0052

APELANTE:
ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE, CORROBORADA PELA PALAVRA FIRME E COESA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Fica prejudicado o pedido para recorrer em liberdade quando o juízo singular já expediu o alvará de soltura do recorrente, em razão da progressão de regime.

A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para refutar as declarações, prestadas em juízo, pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fixada a verba honorária em favor da Defensora Dativa com a finalidade de representar o réu em sede recursal, é descabida a pretensão de majorá-la, porque com o valor anuiu ao aceitar o encargo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000350-48.2020.8.11.0052

APELANTE:
ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 2 [dois] anos, 6 [seis] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa.

Pede, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, aduz inexistência de dolo, ao argumento de que não teve a intenção de cometer o ato ilícito, bem como a insuficiência probatória, razão pela qual almeja sua absolvição. Ao final, pugna pela majoração dos honorários fixados pelo juízo singular.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja autorizado ao apelante recorrer em liberdade.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000350-48.2020.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao direito de recorrer em liberdade, registro que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado [PEP no 0000420-07.2016.8.11.0052], pude constatar que o
alvará de soltura
do apelante, em razão da
progressão de regime
, foi
expedido
pelo juízo singular e cumprido em
06/04/2021
, razão pela qual fica
PREJUDICADO
o pedido.

MÉRITO

ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS foi denunciado pelo Ministério Público em razão de, no dia 06/02/2020, por volta das 18h00, em uma construção abandonada, localizada na Rua Independência, Bairro Vila Maria, em Rio Branco, ter sido flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

GEOVANI MÁXIMO LACERDA, 2o TEN PM, declarou à autoridade policial:

“Que nesta data, 06/02/2020, por volta das 18h00, após receber denúncia de colaborador que preferiu manter-se em anonimato, o qual declinava que em uma obra abandonada, localizada na Av. Independência, bairro Vila Maria, havia pessoas praticando ilícitos; que, visando constatar a veracidade da informação, deslocamos ao local e, ao observarmos as imediações, avistamos uma pessoa, do sexo masculino, aos fundos da propriedade, momento que este, ao perceber a presença policial militar, tentou se desfazer de uma sacola que portava; que imediatamente realizamos a abordagem do indivíduo, que foi identificado como sendo ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS e, ao procedermos varredura no local, localizamos uma sacola, tipo lona, multicolorida, e no interior desta havia uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, marca CBC, modelo 151, número de série 11719452, uma caixa de munição, marca CBC, fabricação 14/06/20216, lote 0336, cinco cartuchos em metal, calibre 28, marca CBC, sendo quatro desmuniciados e um municiado; seis cartuchos plásticos com base em metal, calibre 28, marca CBC Velox, 70mm CHT; vale ressaltar que a espingarda estava envolta em uma manta de cor branca e em uma camisa, manga longa, na cor preta; que, diante dos fatos, lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo; que, ainda, foi apreendido na posse de ADADILSON, R$ 32,00 [trinta e dois reais] em moeda nacional e um celular Samsung A7, cor preta”.

Essas declarações foram corroboradas pelos demais Policiais Militares que atuaram na ocorrência, EVERALDO JACINTO DA SILVA e ANTONIO CARLOS SUDRE DE OLIVEIRA.

Interrogado na fase inquisitiva, ADADILSON respondeu:

“Que com relação aos fatos que culminaram em sua prisão, afirma o interrogando que a arma e demais objetos não são de sua propriedade, todavia, de fato, quando foi manuseara a sacola em que estava a arma de fogo e munições, foi surpreendido pela Polícia Militar, e restou preso em decorrência dos fatos; esclarece que estava na Praça Beira-Rio, na companhia de um colega, o qual prefere não citar o nome, oportunidade em que tal pessoa lhe disse que sabia de um outro indivíduo que possuía uma ‘droga da boa’ e, desta forma, tendo em vista que o interrogando é usuário de drogas, se interessou pela droga; que, desta forma, rumaram para se encontrarem com a pessoa que supostamente possuía a droga (prefere não revelar o nome) e o encontraram no Bairro Vila Maria; que, em conversa com tal pessoa, decidiu pela aquisição de R$ 20,00 de pasta-base de cocaína, pagando aludido valor a tal pessoa; então a pessoa lhe indicou o local onde deveria pegar a droga, sendo que lhe disse que deveria seguir pela rua onde estavam, não sabendo dizer o nome da rua, ir até uma casa em construção e, nos fundos desta, haveria uma bolsa colorida, e que dentro da referida bolsa estaria a droga, então poderia pegá-la; que, desta forma, rumou para o local e, quando lá chegou, encontrou a referida bolsa e, quando fez menção em manipular a sacola para tentar localizar a droga, foi surpreendido pelos militares e acabou sendo preso; que afirma que não percebeu a presença dos militares quando chegou no local, mas, a seu ver, eles já estavam no local, pois foi só abaixar e fazer menção em mexer na bolsa, que foi surpreendido por eles; que esclarece, ainda, que a pessoa que lhe vendeu a droga lhe disse que, se não a encontrasse na bolsa, era porque o ‘correria dele’ teria pegado, mas lá resolveria; que afirma que nem chegou a ver o que havia no interior da bolsa, ou seja, não chegou a ver a aludida espingarda e munições, portanto não sabia o que havia no interior da bolsa, sendo certo que a espingarda, munições e demais objetos existentes na referida bolsa não são de sua propriedade; que apesar de saber quem foi a pessoa que lhe indicou o local onde estava a bolsa, na qual estava a espingarda e munições, infelizmente não pode revelar o nome de tal pessoa, pois certamente, se o fizer, terá problemas com tal pessoa, sendo certo que correrá risco de vida, daí o fato de não revelar o nome de tal pessoa; que inclusive a droga que tal pessoa lhe vendeu não estava dentro da aludida bolsa.”

O laudo pericial produzido pela Politec atestou que a arma e munições apreendidas mostraram-se eficiente para disparos,
“com energia cinética suficiente para produzirem lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”
.

Na instrução processual, EVERALDO JACINTO DA SILVA, Policial Militar que atuou na prisão de ADADILSON, esclareceu:

“MP: [após ler, resumidamente, a denúncia] o que o senhor pode falar pra nós?

T: Nós havíamos sido informados, via 190, de uma situação de uso de entorpecente e comércio, numa casa abandona que tinha ali próximo, na vila Maria, num serviço anterior, né; aí, nessa data, nós tivemos a informação de que tinha uma moto rondando aquele lugar ali; diante do fato, a guarnição fez o patrulhamento a pé; ao chegar próximo do local, viu a moto encostando, onde o mesmo largou a moto, na beirada da calçada, e entrou nessa residência abandonada; aí, nós só ‘acompanhou’ e viu quando ele já ia saindo, com a bolsa na mão; aí foi feita a abordagem dele e constatado que o mesmo estava portando uma arma calibre 28, se não me engano; estava dentro de um saco plástico, enrolada numas roupas velhas, de tecido.

MP: Quando vocês fizeram o flagrante, a sacola estava próxima dele ou na mão dele?

T: Na mão dele, ele já ia saindo com essa bolsa; aí ele jogou a bolsa ao solo, quando viu nós; aí mandamos ele deitar e abordamos ele; ai abrir a bolsa, estava lá, enrolada nos panos.

MP: Foi encontrado munição também?

T: Foi sim, não sei a quantidade, uma caixa, eu acho.

MP: Ele assumiu a propriedade das armas ou não?

T: Eu não lembro bem se ele falou que era dele ou que só foi lá buscar, um negócio assim que ele falou; ele foi lá buscar, eu acho, só.

MP: O senhor, na atividade policial, já encontrou o senhor ADADILSON?

T: Não, essa é a primeira vez que eu prendo ele.

Adv. Defesa: Você disse que recebeu uma ligação dizendo que lá tinha usuários de drogas, como foi isso?

T: Nós tínhamos informações, antecipadas, de vários serviços, que ali tava sendo ponto de uso de droga né; aí, nesse dia, fomos fazer um patrulhamento a pé, porque com a viatura não estávamos conseguindo achar; aí, ao virar uma esquina, avistamos a moto parando em frente ao local e ele adentrou na construção abandonada; aí adiantamos o passo e, quando nóis entrou, ele tava saindo, com essa bolsa na mão; aí quando demos voz de abordagem, ele jogou a bolsa, tentou dispensar ele; quando fizemos a revista, achamos a cartucheira.

Adv.: Quando você viu a moto, você viu ele com a bolsa ou não?

T: Quando ele entrou, não; ele tava vindo com a bolsa pra fora.

Adv.: Então ele entrou sem a bolsa, se deparou com a bolsa e resolveu pegar ela e saiu, foi quando vocês chegaram?

T: Isso, ele tava saindo com essa bolsa.

Adv.: Você disse que o pessoal vai lá pra usar droga?

T: Droga, aí, nesse tempo, teve uma denúncia que, mais cedo, esse mesmo rapaz, com essa moto, as características dele, tinha deixado uma mercadoria ali; aí passei pras guarnições, porque a gente não estava conseguindo pegar ninguém lá; aí nós fizemos o patrulhamento a pé. Quando estávamos próximos vimos a moto e ele entrando pra dentro, correndo; quando ele foi saindo, deparou com nós.

[...]

A
dv.: Quando vocês abordaram, ele ficou surpreso com o que tinha na bolsa?

T: Não, ele só ficou surpreso com a abordagem, depois ele ficou tranquilo. Ele não esperava nós ali, sem viatura, a pé.

Adv.: Quando vocês chegaram, ele tinha alguma droga?

T: Não senhor, só a arma mesmo. A arma e a bolsa. Tava bem amassado lá, mas não achamos nada de droga, não. Só a arma e a bolsa.

Adv.: Então, quando ele entrou, vocês não viram nenhuma arma, e quando ele saiu, a bolsa tava no chão?

T: Ele jogou a bolsa no chão, ele tava saindo com essa arma, ele foi buscar essa arma lá.

Adv.: Ele chegou a falar se tinha conhecimento da arma?

T: Ele não falou nada, não. Ele ficou em silêncio.

Adv.: Então pode ser que ele foi lá, pegar outra coisa, e pegou essa bolsa, sem saber que tinha a arma dentro?

T: Não senhor, ele foi muito na certeza, ele já vinha trazendo rápido, ele sabia o que tinha dentro da bolsa, quando abordamos ele, ele ficou apavorado.”

GEOVANE MÁXIMO LACERDA, Tenente da Polícia Militar, confirmou as informações de seu colega de guarnição, esclarecendo que a espingarda estava desmontada e
“enrolada em panos”
dentro da bolsa, que se encontrava na posse de ADADILSON. Acrescentou que, ao ser abordado, o apelante
“soltou a sacola no chão, do lado dele”
, e nada mais foi encontrado no local. Esclareceu que o réu negou a propriedade da bolsa, mas não soube dizer a quem pertencia, tampouco informou o que fazia no local.

Questionado pela defesa, a testemunha informou que não viu o momento em que ADADILSON entrou na residência, não sabendo informar, por não ter visto, se já estava com a bolsa. Na busca pessoal, não encontrou droga com o apelante.

Interrogado em juízo, ADADILSON reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que havia ido até o local para buscar uma porção de droga que havia adquirido, afirmando que os policiais militares já estavam dentro do imóvel quando lá adentrou, não chegando sequer a pegar a bolsa com a arma, e que
“os policiais estão mentindo”
.

Em que pese a combativa Defensora Dativa buscar a absolvição do apelante, com base na negativa dele e na alegada parcialidade das declarações dos policiais militares que atuaram na ocorrência, o pleito recursal não prospera.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...] (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA -
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - VALIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPRESSÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - TIPO PENAL DE CONTEÚDO VARIÁVEL OU DE AÇÃO MÚLTIPLA - PREVISÃO NORMATIVA DE PLURALIDADE DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO AUTONOMAMENTE DELITUOSAS - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO. (STF - HC 73024, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/10/1995, DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-01 PP-00079)

“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(STF - HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Portanto, a pleito absolvitório não prospera.

No tocante à majoração dos honorários fixados em favor da Defensora Dativa, denota-se que
a verba honorária foi fixada com a finalidade de atuar nas instâncias superiores
, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à majoração dela, em razão da concordância manifestada pela advogada, ao aceitar a nomeação e o valor arbitrado pelo juízo singular.

Diante do exposto, julgo
prejudicada a preliminar
relativa ao direito de recorrer em liberdade e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021